Tribunal: TJMT
Processo: 1019511-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019511-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JEANI GIBMEIER NUNES - CPF: 829.327.279-15 (AGRAVADO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO), CARLOS RICARDO BOSSA - CPF: 008.666.481-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – DECISÃO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTECIPADO, SEM O DEVIDO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A teor do artigo 332 do Código de Processo Civil, o julgamento liminar do mérito somente encontra assento nas sentenças de improcedência.

Direito do contraditório e ampla defesa do agravante não preservado. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 5o, LV da Constituição Federal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019511-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO(S): JEANI GIBMEIER NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Walter Tomaz da Costa
, na Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário no 2078-85.2013.811.0015 (Cód. 181186), ajuizada por
JEANI GIBMEIER
NUNES
, que
“chamou o feito a ordem para reconhecer a nulidade da r. decisão de fls. 105/106, que anulou a sentença prolatada nos autos, bem como tornou sem validade todos os atos processuais subsequentes, e consequentemente determinou o arquivamento do feito”
(sic).

Aduz o agravante que, na ação de origem,
“a Agravada postula a revisão do contrato, bem como o pagamento das parcelas conforme cálculos apurados pela própria Agravada, além da manutenção da posse do veículo e declaração de nulidades de cláusulas contratuais”
(sic).

Discorre que
“às fls. 61/90, o M.M. Juiz singular de FORMA ANTECIPADA, julgou parcialmente procedente a ação, ou seja, antes mesmo da citação do banco ora Agravante”
(sic).

Anota que
“a própria Agravada peticionou nos autos informando o equívoco cometido (fls. 101/04), sendo que, na data de 14/05/2014 (fls. 105/106), o Juiz singular chamou o feito à ordem, para anular a sentença de fls. 61/90, uma vez que não atendia aos requisitos no artigo 285-A do CPC/73 e atual artigo 332 do CPC/15, bem como todos os atos posteriores a decisão”
(sic).

E acrescenta que
“após mais de 06 (seis) anos da decisão que anulou a sentença de fls. 61/90, ou seja, na data de 28/08/2020, o Juiz singular chamou o feito à ordem para reconhecer a nulidade da r. decisão de fls. 105/106, que anulou a sentença prolatada de fls. 61/90, bem como tornou sem validade todos os atos processuais subsequentes, e consequentemente determinou o arquivamento do feito”
(sic).

Frisa que o banco agravante tomou conhecimento da ação somente após o trânsito em julgado da decisão que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pela agravada.

Entende que ocorreu cerceamento de defesa, pois não houve a triangulação processual antes da sentença e, por isso, torna-se nulo todos os atos praticados nos autos após a referida decisão, conforme preceitua o artigo 5o, LV, da CF.

Requer o agravante que seja deferido o efeito suspensivo, para que nenhuma medida possa ser adotada pelo MM Juiz
a quo
, até que seja julgado o presente agravo de instrumento.

Com esses argumentos, pugna que
“seja dado total provimento ao referido recurso, para declarar válida a decisão de fls. 105/106, que chamou o feito à ordem, para anular a sentença de fls. 61/90, uma vez que não atendia aos requisitos no artigo 285-A do CPC/73 e atual artigo 332 do CPC/15, bem como todos os atos posteriores a referida decisão”
(sic).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 24/09/2020, por esta Relatoria (id. 58471479).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 64835959 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (id. 57692486 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Ab initio
, pertinente registrar que o recurso manejado visa à reforma da
decisão de chamamento do feito à ordem
, que declarou nulo os atos processuais praticados, restabelecendo os efeitos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte agravada, de forma liminar, ou seja, sem a respectiva angularização processual.

Nesse cenário, muito embora tal decisão não encontre amparo no rol artigo do 1.015 do Código de Processo Civil, amparada no entendimento jurisprudencial do STJ que flexibilizou a rigidez normativa, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento em outras situações específicas, desde que comprovado o prejuízo da parte interessa, o que, a meu ver, se mostra patente no presente caso, estando presentes os requisitos de admissibilidade, já que foi interposto tempestivamente e seguiu a regularidade formal, além de se verificar que há legitimidade e interesse recursal da parte recorrente, tenho que o recurso deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao cerne da questão, faz-se necessária a contextualização dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
JEANI GIBMEIER
NUNES
ajuizou a ação revisional de contrato de financiamento bancário em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, objetivando a revisão do contrato, bem como o pagamento das parcelas conforme cálculos apurados pela própria agravada, além da manutenção da posse do veículo e declaração de nulidades de cláusulas contratuais.

O magistrado
a quo
, sem que o feito originário estivesse devidamente angularizado, com arrimo do art. 285-A do CPC/73 e atual artigo 332 do CPC/15, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: (i) declarar nulas as cobranças relativas à inclusão de gravame eletrônico; (ii) excluir a capitalização de juros, mantendo-se os juros mensais em 1,41% ante a cobrança dentro da média de mercado, determinando-se a restituição dos valores indevidamente pagos na forma simples; e (iii) condenar o banco réu ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC.

Essa sentença transitou em julgado em 07/10/2013.

Posteriormente, o juízo “a quo” chamou o processo à ordem para anular a sentença de fls. 61/90, uma vez que ela não atendia aos requisitos contidos no artigo 285-A, do CPC/73, bem como aos atos posteriores a ela.

No mesmo ato, deferiu a liminar para determinar que a autora consignasse em juízo as parcelas do financiamento, na forma integral, como também para que o seu nome não seja lançado em cadastros negativadores de crédito (SERASA, SPC, protesto etc.), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, o requerido foi citado e apresentou defesa. Constata-se também do andamento processual que houve impugnação à contestação.

Consequentemente, o juízo de primeiro grau determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir, sendo que ambas se manifestaram mediante petições juntadas em 05/11/2014.

Quando o processo estava concluso para julgamento, o juízo “a quo” novamente
chamou o feito a ordem
para reconhecer a nulidade da r. decisão de fls. 105/106, que anulou a sentença prolatada nos autos, bem como tornou sem validade todos os atos processuais subsequentes, e, consequentemente, determinou o arquivamento do feito.

Pois bem.

Como é cediço, o art. 285-A do Código de Processo Civil/73 (atual 332 do NCPC) faculta ao magistrado o julgamento liminar do mérito da causa, dispensando a citação do réu, desde que preenchidos os requisitos ali enumerados, quais sejam, que a matéria controvertida seja exclusivamente de direito e que a causa verse questão jurídica objeto de processos semelhantes (causas repetitivas), nos quais a sentença proferida seja de total improcedência.

No caso em exame, contudo, verifica-se que não é possível esse julgamento liminar do mérito da causa, eis que não atendidos citados requisitos legais, uma vez que a sentença é de parcial procedência.

Observa-se que uma vez que foi dado valia à sentença prolatada antes da citação do réu, ou seja, considerando que o juiz se pronunciou sobre a existência/inexistência do direito da parte autora, sem oportunizar o contraditório, houve o cerceamento de defesa em relação ao recorrente.

Dito de outro modo, a citação serve para que se resguardem os institutos fundamentais, quais sejam, o contraditório, a ampla defesa, o direito ao advogado e a isonomia, requisitos essenciais para a existência jurídica do processo, o que, pelo menos à primeira vista, não se visualiza nos autos.

Humberto Theodoro Júnior descreve a importância de tal procedimento, visto que é a partir de então que será iniciada a defesa do réu, garantindo o princípio do contraditório dentro do sistema de processo de conhecimento,
verbis
:

“O sistema do processo de conhecimento é denominado pelo princípio do contraditório, que consiste em garantir-se às partes o direito de serem ouvidas, nos autos, sobre todos os atos praticados, antes de qualquer decisão”.
(
in
‘Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento’.
v. 1. 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011).

Cumpre dizer, inclusive, que o processo é essencialmente dialético e a prestação jurisdicional só deve ser concretizada após amplo e irrestrito debate das pretensões deduzidas em juízo.

Por oportuno, e guardadas as particularidades dos casos, colaciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MATÉRIA CONTROVERTIDA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 332 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA. A teor do artigo 332 do Código de Processo Civil, o julgamento liminar do mérito somente encontra assento nas causas que dispensem a fase instrutória.
Se o

feito reclama a análise de questões fáticas, o julgamento do processo com base no artigo 332 do CPC representa cerceamento do direito de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a autorizar a anulação da sentença combatida.
”
(TJ-MG – AC: 10000205052277001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis/13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – MATÉRIA CONTROVERTIDA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 285-A DO CPC/73 – NULIDADE DA SENTENÇA. A teor do artigo 285-A do Código de Processo Civil/73, o julgamento liminar do mérito somente encontra assento quando a matéria controvertida for unicamente de direito, e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos.
Se o feito reclama a análise de questões fáticas, o julgamento do processo com base no artigo 285-A do CPC/73 representa cerceamento do direito de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a autorizar a anulação da sentença.”

(TJ-MG – AC: 10024121975817002 Belo Horizonte, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 29/06/2017, Câmaras Cíveis/13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar válida a decisão de fls. 105/106, que chamou o feito à ordem, para anular a sentença de fls. 61/90, uma vez que não atendia aos requisitos no artigo 285-A do CPC/73 e atual artigo 332 do CPC/15, determinando-se o regular processamento do feito com a prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020